Tribunal: TJDFT
Processo: 0732812-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732812-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANNE RODRIGUES DO AMARAL AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CRISTIANNE RODRIGUES DO AMARAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos do processo no 0714151-58.2024.8.07.0020, indeferiu a medida liminar para obrigar a parte agravada a fornecer o serviço de água e esgoto ao imóvel situado na Rua 8, Chácara 210, Lote 8-A, em Vicente Pires. Por meio da decisão proferida, ID no. 62669729, foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, fornecesse o serviço de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, no imóvel indicado, sob pena de multa diária a ser posteriormente fixada. Por meio da petição de ID no. 63001221, protocolada em 19/8/2024, a agravante informa que a agravada ainda não ofertou o serviço de água ao imóvel indicado. Consta nos autos que a parte recorrida foi intimada em 13/8/2024, ID no. 62790516. Desse modo, diante do descumprimento da determinação judicial da requerida, com fulcro no artigo 537, do CPC, fixo em R$700,00 (setecentos reais) a multa diária pelo descumprimento da ordem judicial, limitada a R$7.000,00 (sete mil reais), contando-se a partir do dia 16/08/2024. Intimem-se as partes, cientificando pessoalmente a agravada do teor da presente decisão, que estabeleceu valor para a multa diária fixada em seu desfavor. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador